Tribunal: TJSP
Processo: 1007826-75.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido ao considerar contrato de parceria firmado entre as partes para divisão dos valores recebidos a título de honorários advocatícios. 2- Alteração da condição econômico-financeira da apelante que justifica a

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1- Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido ao considerar contrato de parceria firmado entre as partes para divisão dos valores recebidos a título de honorários advocatícios. 2- Alteração da condição econômico-financeira da apelante que justifica a revogação dos benefícios da justiça gratuita. 3- Eventual nulidade do contrato firmado entre as partes que não pode ser objeto da ação de cobrança e que não configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso da demanda judicial proposta. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.